Tribunal: TJES
Processo: 0000654-94.2020.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000654-94.2020.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLINHO AMANCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000654-94.2020.8.08.0031

APELANTE: CARLINHO AMANÇO

Advogado do(a) APELANTE: ALAIR BATISTA BARBOSA JUNIOR - ES32741

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 12 E 16, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INVASÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARMA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO CORRÉU NÃO ESTAVA NA POSSE DO APELANTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO REALIZADO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de violação de domicílio: Em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, porquanto, em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do porte irregular de arma de fogo, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio. Preliminar rechaçada.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

3. A prova testemunhal é firme no sentido de que o próprio apelante informou aos policiais que a espingarda, de sua propriedade, estava na residência do corréu, havendo os policiais se dirigido ao local e apreendido o referido armamento. Em que pese a arma de fogo não estivesse na posse no apelante, é indene de dúvidas que o referido armamento era de sua propriedade, razão pela qual não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta.

4. A retroatividade do art. 28-A, do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. Precedentes STJ.

5
.
Recurso

conhecido e, no mérito,
desp
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000654-94.2020.8.08.0031

APELANTE: CARLINHO AMANÇO

Advogado do(a) APELANTE: ALAIR BATISTA BARBOSA JUNIOR - ES32741

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INVASÃO DOMICILIAR

Em sede preliminar, a Defesa aduz a ilicitude das provas que culminaram na apreensão de duas armas de fogo, visto que a apreensão da primeira arma de fogo foi decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço diverso do que fora determinado judicialmente, enquanto que, em relação à segunda arma de fogo, a apreensão fora realizada sem justa causa para invasão domiciliar da residência do corréu Ivan Neves Pinheiro.

À vista disso, aflora da exordial acusatória (Id. 6221082, Vol. 01, pp. 03/05) que a apreensão das armas se deu num contexto de cumprimento regular de Mandado de Busca e Apreensão nos autos da ação penal n° 0000627-14.2020.8.08.0031, expedido em desfavor do apelante Carlinho Amanço. Assim sendo, durante as diligências de cumprimento do referido mandado de prisão, houve a apreensão da primeira arma de fogo. Em seguida, o próprio denunciado informou que havia uma espingarda de fabricação caseira, de sua propriedade, na residência do corréu Ivan Neves Pinheiro. Diante disso, os policiais se dirigiram ao local, oportunidade em que apreenderam a segunda arma de fogo.

Nesse sentido, sustenta a Defesa que no Mandado de Busca e Apreensão constava o endereço situado no Córrego São Geraldo, s/nº, Mantenópolis/MG, no entanto, a apreensão da arma de fogo fora realizada na residência do apelante, situada na Estrada Principal do Distrito de São Geraldo, Mantenópolis/MG.

Diante de tal panorama, insta salientar que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

Sobre o tema, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Outrossim, insta salientar que não desconheço a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a prova da voluntariedade do consentimento do morador, devendo a operação ser registrada em áudio e vídeo, consoante julgado abaixo transcrito:

“
A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo. STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Entrementes, é de se pontuar que o
crime
de posse irregular de arma de fogo
é de natureza permanente
, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Assim sendo, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu
domicílio
, tal direito não é absoluto, porquanto, em se tratando de crimes de natureza permanente,
mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio.

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Diante de tal contexto, ao contrário do que sustenta a Defesa, ainda que o endereço constante do Mandado de Busca e Apreensão seja diverso daquele onde efetivamente fora realizada a apreensão,

o ingresso
tanto
na residência do
apelante Carlinho quanto na do corréu Ivan
foi devidamente justificado
, não havendo que se falar em ilicitude ou ausência de justa causa, visto que, além do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do apelante, havia fundadas razões de que havia arma na residência do corréu, diante da informação prestada pelo próprio apelante.

Desta feita, considerando a natureza do delito de posse irregular de arma de fogo como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial. Por tais razões, não há que se falar em ilicitude no ingresso na residência do corréu Ivan.

Frente a tais considerações, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
CARLINHO AMANÇO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis/ES (Id. 6221082, pp. 183/188), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 12 e art. 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei n.° 10.826/2003, às penas de 03 (três) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 6221082, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 02 de dezembro de 2020, por volta das 06h30m, em sua residência, situada na Estrada Principal do Distrito de São Geraldo, Mantenópolis, o primeiro denunciado, CARLINHO AMANÇO, agindo de forma livre e consciente, possuía uma arma de fogo com numeração raspada/suprimida, bem como uma arma de fogo de fabricação caseira, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Já o segundo denunciado, IVAN NEVES PINHEIRO, também de forma livre e consciente, mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, urna arma de fogo de fabricação caseira, pertencente ao denunciado Carlinho Amanço.

Ressai que, no dia dos fatos, durante a operação denominada “Sentinela VIII”, a equipe de força tática da Polícia Militar cumpriu o mandado de Busca e Apreensão n.° 0000627-14.2020.8.08.0031, expedido em desfavor do denunciado CARLINHO AMANÇO, dirigindo-se até a residência deste, ocasião em que foi encontrado em seu quarto um revólver marca Rossi, calibre .38, com numeração suprimida/raspada, municiado com 06 (seis) munições intactas, pronto para uso. Consta, ainda, que os Policiais Militares foram informados pelo próprio denunciado CARLINHO sobre a existência de uma espingarda de fabricação caseira, também de sua propriedade, que estava na casa do denunciado IVAN, sogro de seu filho, tendo os policiais se dirigido até o local indicado e feito também a apreensão da referida arma de fogo. Consta, ainda, que o denunciado CARLINHO declarou que ambas as armas eram de sua propriedade, sendo que a espingarda havia sido emprestada ao denunciado IVAN para que o referido a utilizasse para matar um lagarto que estaria invadindo sua propriedade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição em relação ao delito do art. 12, da Lei nº 10.826/03, diante da atipicidade de sua conduta, sob o argumento de que a espingarda não se encontrava na sua posse, mas sim com o corréu
IVAN NEVES PINHEIRO.

Ora, a
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (Id. 6221082, Apenso IP, pp. 23/24), Boletim de Ocorrência (Id. 6221082, Apenso IP, pp. 03/09), Laudo de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 6221082, Apenso IP, p. 25), além da prova oral.

No tocante à
autoria
, é de se pontuar que, por ocasião da audiência de instrução e julgamento (Id. 6221082, Vol. 01, p. 135), fora decretada a
REVELIA
do denunciado CARLINHO AMANÇO.

Na esfera policial (Id. 6221082, Vol. 01, p. 23), o denunciado
Carlinho Amanço
informou que jamais portou revólver, mas há muitos anos
possuía uma espingarda
; que há algum tempo foi ameaçado e, por medo,
adquiriu um revólver de ciganos j
á
com a numeração raspada, a qual mantinha em sua residência
;
que l
evou os militares ao local e os entregou o rev
ó
lver e as munições;
que a
espingarda
h
avia sido emprestada
a
Ivan Neves Pinheiro
, sogro do seu filho, que iria utilizá-la para matar um lagarto que estava invadido a propriedade dele.

Por sua vez, em sede judicial (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), o corréu
IVAN NEVES PINHEIRO
declarou que a arma estava na sua residência; que tem um “paiolzinho” que fica aberto e o pessoal do Carlinho é muito ligado a ele; que, no dia dos fatos, o pessoal do Carlinho passou no local, mas ele não estava no dia que colocaram a arma, só foi ter conhecimento quando a polícia chegou para pegar; que a propriedade tem cerca e porteira, e como Carlinho é muito amigo e tem liberdade um com o outro, colocou a arma lá, mas não viu nada, tanto que quando a polícia chegou ela estava no meio de umas caixas; que não sabe nem manusear arma e não teve empréstimo para ele; que não sabia que Carlinho tinha arma de fogo.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), a testemunha Policial Militar

André Felipe de Almeida
declarou que atua na equipe de força tática e, normalmente, cumpre mandados;
que ao
chegar na residência do acusado Carlinho Amanço encontraram um revólver debaixo do guarda-roupa, o qual estava com a numeração raspada;
que o
acusado Carlinho disse que tinha mais uma arma de fogo na casa do réu Ivan
, ocasião em que foram até local apontado para arrecadar o material bélico.

De igual modo, em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), a testemunha Policial Militar
Luiz Guilherme Nicolau
declarou que participou do cumprimento de mandado expedido pelo juiz da comarca à época do fato, salientando que,
na residência do réu Carlinho, localizaram no quarto dele, salvo engano, debaixo do guarda-roupa, um revólver
que
estava com a numeração raspada
; que, ao questionar Carlinho se havia algum outro material ilícito ou algum tipo de arma, este
respondeu que tinha sim, uma espingarda de sua propriedade;
que outra
equipe prosseguiu até a casa apontad
a
por Carlinho, sendo encontrada a outra arma de fogo
.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Desta feita, ao contrário do que sustenta a Defesa,
a prova testemunhal é firme no sentido de que o próprio apelante informou aos policiais que a espingarda, de sua propriedade, estava na residência do corréu Ivan, havendo os policiais se dirigido ao local e apreendido o referido armamento
.

Assim sendo,
em que pese a arma de fogo não estivesse na posse no apelante, é indene de dúvidas que o referido armamento era de sua propriedade, razão pela qual não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta
.

Superada tal aresta, a Defesa requer seja reconhecida a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal.

Nesse quadrante, sobreleva salientar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 191.464/SC, de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO (DJe 18/9/2020) - que invocou os precedentes do HC n. 186.289/RS, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA (DJe 1º/6/2020), e do ARE n. 1.171.894/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO (DJe 21/2/2020) -, externou a impossibilidade de fazer-se incidir o ANPP quando já existente condenação, conquanto ela ainda esteja suscetível de impugnação.

À luz de tal contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“a retroatividade do art. 28-A, do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias”. (AgRg no REsp n. 2.094.085/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

No caso vertente, a denúncia fora recebida em 26/01/2021 (Id. 6221082, Vol. 01, p. 39), portanto em data posterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, que se deu em 23/01/2020. No entanto, verifica-se que a Defesa somente postulou o Acordo de Não Persecução Penal em sede de apelação, após a prolação de édito condenatório, razão pela qual não há se falar na incidência do art. 28-A, do CPP, em face também da preclusão.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
N
EGO-
LHE P
ROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)